Tribunal: TJBA
Processo: 0503107-93.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503107-93.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN NUNES DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. em face de acórdão proferido no julgamento da Apelação nº 0503107-93.2015.8.05.0150. O acórdão deu provimento ao recurso para reconhecer a falha na prestação de serviço decorrente do retardamento na averbação do habite-se, o que impossibilitou a concretização da venda do imóvel pelos autores, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta que o acórdão teria se baseado em premissa fática equivocada, pois o habite-se foi averbado antes da entrega do imóvel, buscando, com isso, efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades nos termos do art. 1.022 do CPC/15, ao analisar os fatos relacionados à data da averbação do habite-se e à caracterização de danos morais, bem como se seria cabível a modificação do julgado por via de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão impugnado analisou detalhadamente os fundamentos da sentença e das razões de apelação, concluindo que a averbação do habite-se ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, circunstância confirmada na própria decisão de primeiro grau.

A alegação de que o documento teria sido emitido antes da entrega das chaves não foi desconsiderada, mas não se mostrou apta a afastar a caracterização da falha na prestação do serviço, que se verificou diante dos entraves causados à venda do imóvel.

O julgado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, afastando a mora dos autores e reconhecendo a responsabilidade da construtora, inclusive quanto à repercussão dos fatos na esfera íntima dos recorrentes, caracterizando os danos morais.

A tentativa de rediscutir matéria fática e jurídica já apreciada configura nítido caráter infringente, não sendo possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Não cabe rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC/15.

2. É legítima a condenação por dano moral em razão de falha na prestação de serviço, quando demonstrado que o atraso na averbação do habite-se impediu a concretização de contrato de compra e venda previamente firmado com terceiros.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2016; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001393-52.2017.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0503107-93.2015.8.05.0150
, que figuram como parte recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
e partes recorridas
ALAN NUNES DO ESPIRITO SANTO e ELISANGELA JONES PEREIRA DO ESPIRITO SANTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.